Tribunal: TJDFT
Processo: 0709892-39.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CURADORIA ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO VEDADA. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por empresário individual contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por cooperativa de crédito. O apelante pleiteia: (i) concessão da gratuidade de justiça em grau recursal; (ii) reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (iii) revisão de cláusulas contratuais relativas a juros e honorários; (iv) afastamento da cobrança de juros de mora sobre parcelas vincendas; e (v) reconhecimento de litispendência em razão da existência de demandas paralelas.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao apelante; (ii) estabelecer se é possível o conhecimento das matérias de mérito não alegadas na contestação apresentada por curador especial; (iii) determinar se há litispendência entre os presentes autos e outras demandas movidas pela parte autora.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça pode ser concedida a empresário individual quando demonstrada sua hipossuficiência econômica. No caso, os documentos juntados aos autos evidenciam a existência de protestos em nome do apelante e a ausência de bens registrados em seu CNPJ, legitimando a concessão do benefício em grau recursal.
4. A apresentação de contestação por curador especial por negativa geral não exime a parte de alegar toda a matéria de direito. A ausência de impugnação específica ou de alegações jurídicas na contestação impede o conhecimento de questões jurídicas inovadas somente em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
5. A preliminar de litispendência deve ser rejeitada quando verificada a distinção dos contratos cobrados em cada processo. Nos autos em questão, há diferença nos números das contas e dos contratos firmados, o que afasta a identidade de causas exigida pelo art. 337, §1o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, deu-se parcial provimento.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o e 11; 98, §3o; 336; 341, parágrafo único; 337, §1o; 1014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1369535, 0708957-23.2018.8.07.0009, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 02.09.2021, DJe 20.09.2021. TJDFT, Acórdão 1005688, 20080310296252APC, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 22.03.2017, DJe 24.04.2017. TJDFT, Acórdão 1817080, 0706447-42.2020.8.07.0017, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 07.02.2024, DJe 01.03.2024. TJDFT, Acórdão 1951767, 0719261-42.2022.8.07.0009, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27.11.2024, DJe 17.12.2024.